Tribunal: STJ
Processo: 1011692-72.2020.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219945 - SP (2025/0229839-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: N D I S S
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
RECORRIDO
: E E DA S
ADVOGADOS
: DIEGO TELES DA SILVA - SP393629
JONATHAN NASCIMENTO OLIVEIRA - SP368479
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
ROL DA ANS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde
complementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando
atendidos determinados critérios. Precedentes.
2. Com a edição da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, o
rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando
a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
3. Na hipótese, a revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao
cumprimento
dos
requisitos
previstos
para
a mitigação do rol da ANS demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
5. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência
da Súmula no 283 do STF.
6. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f6c404a-cb15-464a-849b-459321f918b2

RECURSO ESPECIAL No 2219945 - SP (2025/0229839-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: N D I S S
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
RECORRIDO
: E E DA S
ADVOGADOS
: DIEGO TELES DA SILVA - SP393629
JONATHAN NASCIMENTO OLIVEIRA - SP368479
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
ROL DA ANS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde
complementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando
atendidos determinados critérios. Precedentes.
2. Com a edição da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, o
rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando
a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
3. Na hipótese, a revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao
cumprimento
dos
requisitos
previstos
para
a mitigação do rol da ANS demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
5. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência
da Súmula no 283 do STF.
6. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por N. D. I. S. S., fundamentado no
art. 105, III, alíneas "a" e "c", do permissivo constitucional, desafiando acordão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER
- Seguradora se nega a cobrir implante de prótese peniana inflável
alegando que o rol da ANS apenas compreende próteses semirrígidas
- Inviabilidade - A saúde do paciente não pode esperar pela atualização de
lista da entidade reguladora A prótese inflável é mais segura do ponto de
vista de saúde e não causa constrangimentos sociais ao seu portador - Não
evidenciado desacerto no valor da causa - Verba honorária que comporta
redução, contudo, tendo em vista a pouca complexidade do feito, ausência de
instrução probatória e trâmite célere Sentença reformada em parte -
Reapreciação imposta pelo E. STJ Acórdão em conformidade com
Documento eletrônico VDA50127988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 11c08327-25c7-4926-b078-768643e40797

entendimento do E. STJ - Nota técnica do Nat-Jus/SP favorável ao
tratamento prescrito pelo médico assistente em casos análogos - Caso que
necessita de prótese diversa diante do risco de grave comprometimento
psiquiátrico do autor - Precedentes - Provimento parcial que deve ser
mantido, em sede de reapreciação - Recurso parcialmente provido" (e-STJ fl.
450).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 535-542).
Em suas razões (e-STJ fls. 464-527), além da divergência interpretativa, a
recorrente aponta negativa de vigência dos arts. 10, § 4o, e 12, I, "b", da Lei no 9.656
/1998, pois o tratamento pleiteado pela parte autora não se encontra como cobertura
obrigatória pela ré em seus planos de saúde.
No ponto, afirma que "a doença na próstata está catalogada pelo CID-10,
conforme descrito na própria petição inicial, no entanto, o procedimento pretendido, de
(e-STJ fl. 517).
implante de prótese inflável, não possui previsão no Rol da ANS"
Salienta que é fácil constatar que o requerido impõe excesso de obrigação
aos demais co-titulares do plano de saúde, transferindo-lhes, de forma injusta, o ônus
de despesas médico-hospitalares de altíssimo custo, não previstas no rol de
procedimentos, comprometendo a previsibilidade econômico-financeira do contrato.
Sem as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem, subindo os autos
a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No recurso especial, a recorrente aponta violação dos arts. 10, § 4o, e 12, I,
"b", da Lei no 6.656/1998, defendendo a legalidade da negativa de cobertura do
procedimento médico devido à ausência de sua previsão no contrato firmado entre as
partes, bem como do rol taxativo da ANS.
Todavia, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de ser o rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando
atendidos determinados critérios, conforme determinação no julgamento dos EREsps
nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
). Dessa maneira, foram adotados os seguintes parâmetros:
3/8/2022

"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é,
em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a
arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do
paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação
de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura
do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i)
não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da
eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja
recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e
NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica
na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
Documento eletrônico VDA50127988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 11c08327-25c7-4926-b078-768643e40797

competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a eficácia do
tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja
recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e
NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica
na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a
ilegitimidade passiva ad causam da ANS. ilegitimidade passiva ad causam
da ANS."

No caso, foi determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que a
apelação fosse analisada conforme os critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos
referidos julgados.
Naquela oportunidade, ressaltou-se que, caso o tratamento assistencial
fosse também de caráter continuado, deveriam ser observados, a partir de sua
vigência, os critérios estabelecidos pela Lei no 14.454/2022, também a serem
verificados pelo Tribunal
(aplicabilidade imediata da lei nova).
a quo
Ao julgar novamente o recurso de apelação, o Tribunal estadual afastou a
pretensão da recorrente sob a seguinte fundamentação:

"(...) Ora, o v. acórdão encontra-se em conformidade com
entendimento do E. STJ, havendo inclusive nota técnica do Nat-Jus
/SP favorável ao tratamento prescrito pelo médico assistente em
.
casos análogos
21. Ressalte-se que no caso o autor necessita de prótese
diversa diante do risco de grave comprometimento psiquiátrico.
22. Há precedentes nesse sentido, inclusive acórdão recente
desta C. Câmara em reapreciação por imposição do E. STJ, referindo-se à
nota técnica do NAT-JUS/SP em caso análogo:

'AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Autor
diagnosticado com disfunção erétil. Ré que negou a cobertura,
alegando a taxatividade do Rol da ANS, bem como indicação de
prótese aprovada. Sentença de improcedência. RECURSO
ESPECIAL. ARTIGO 1.030, II/CPC. Acórdão que deu parcial
provimento ao recurso, reformando a r. sentença. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS PELA EGRÉGIA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL PARA REAPRECIAÇÃO.
Autor diagnosticado com disfunção erétil, sendo
prescrito prótese inflável. Não previsão no Rol de
Procedimentos da ANS. Ônus da operadora demonstrar, no
curso do processo, em virtude de recente entendimento
proferido pela Segunda Seção do C. STJ, objetivamente, e
em face do caso concreto, eventuais requisitos de
aplicabilidade de taxatividade do rol da ANS. Nota técnica
do Nat-Jus/SP favorável ao tratamento prescrito pelo
médico assistente. Caso que necessita de prótese diversa
.
diante do comprometimento psiquiátrico do autor
Provimento
Requisitos ressaltados pelo parecer técnico.
parcial que deve ser mantido, em sede de rejulgamento.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
[...] Com efeito, era ônus da operadora demonstrar, no
curso do processo, em face das teses supra, e objetivamente, em
face do caso concreto, eventuais requisitos de aplicabilidade de
taxatividade do rol da ANS. A efetiva comprovação não se
realizou.
s:
A nota técnica no 427/2023 Nat-Jus/SP dispô
'A equipe médica do paciente indicou a utilização de
uma prótese peniana inflável. No entanto, a operadora de saúde
indicou a utilização de uma prótese peniana semirrígida. Apesar
da prótese inflável fornecer uma aparência mais fisiológica e isso
Documento eletrônico VDA50127988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 11c08327-25c7-4926-b078-768643e40797

ser associado com melhor taxa de satisfação de pacientes, o
custo desse dispositivo é maior e o êxito da ereção para relações
sexuais é alcançado com qualquer dos dispositivos. Por isso,
não há evidência de superioridade de um tipo de prótese
sobre a outra. A prótese peniana inflável, no entanto,
impede
que
homens
passem
por
uma
situação
desconfortável em ambientes públicos, onde podem
aparentar estar com uma ereção simplesmente pelo uso de
.
outros tipos de prótese
Este benefício pode aumentar a
qualidade de vida ao evitar um receio de evitar ambientes
públicos.
Nenhum tipo ou modelo de prótese, inflável ou não tem
a capacidade de reproduzir com exatidão a ereção peniana
normal. 5.3.
Parecer

( X ) Favorável
( ) Desfavorável' (g. n.).

Desta forma, no caso, o parecer do setor técnico
analisou os requisitos indispensáveis para autorização da
prótese pretendida. Assim, a prótese inflável é registrada
na ANVISA, bem como possui eficácia do tratamento à luz
da medicina baseada em evidências.
No mais, o parecer favorável do Nat-Jus/SP
permite concluir que a prótese indicada pela operadora ré
(semirrígida) não é eficaz, efetivo e segura em comparação
, prescrita pelo médico assistente do
com a prótese inflável
autor, principalmente pelo grave comprometimento psiquiátrico,
que pode se agravar com uma ereção indesejada num ambiente
público, provocada pelo tratamento autorizado pela operadora ré.
Desta feita, o v. acórdão proferido por esta Colenda
Câmara não comporta qualquer reforma quanto ao seu resultado,
sendo mantida a parte dispositiva, acrescendo- se a
fundamentação supra [...]. (TJSP; Apelação Cível 1062981-
15.2018.8.26.0100; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a
Vara Cível; Data do Julgamento:
; Data de Registro:
16/06/2023
)'.
16/06/2023
Assim, o provimento parcial do apelo deve ser mantido, em sede
de reapreciação" (e-STJ fls. 458-460 - grifou-se).

Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PERCUTÂNIO
TRANSCATETER COM SISTEMA MITRACLIP. RECUSA ABUSIVA. HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568/STJ. REVISÃO DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada na
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça de ser o Rol da ANS, em
regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados
critérios, conforme determinação no julgamento dos EREsps nos 1.886.929
/SP e 1.889.704/SP. Súmula no 568/STJ.
2. São abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou
restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos
contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, mesmo para as
entidades de autogestão, e de que cabe ao profissional habilitado - e não ao
plano de saúde - definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente.
3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no que diz
espeito ao atendimento dos critérios de mitigação da natureza do
Documento eletrônico VDA50127988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 11c08327-25c7-4926-b078-768643e40797

Rol da ANS, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.618.827/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
25/11/2024
3/12/2024
- grifou-se)

Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Registre-se, ademais, que o aresto atacado também utilizou os seguintes
fundamentos:

"
e não só dela, o de
É entendimento desta Câmara,
que o
plano de saúde não pode exercer controle ou influência sobre a
A presunção
opção do médico acerca de qual é o tratamento indicado.
que impera é que o profissional conhece o caso clínico do paciente, avalia os
riscos e benefícios de cada tratamento possível, escolhendo o que se adapta
melhor ao indivíduo. A seguradora, por sua vez, tem o inequívoco
interesse econômico, de forma que lhe favorece a indicação dos
tratamentos menos custosos.
16. Diante desse conflito de interesses, sopesada a função

social do contrato, que é a preservação da saúde, prevalece a
que é quem tem conhecimento técnico e específico
posição do médico,
ao caso para decidir o tratamento. Interpretação diversa implicaria
numa total inversão de valores e violação ao objeto do contrato das
"
normas consumeristas (e-STJ fls. 455-456 - grifou-se).

Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
6/3/2023
9/3/2023
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
Documento eletrônico VDA50127988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 11c08327-25c7-4926-b078-768643e40797

(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 11c08327-25c7-4926-b078-768643e40797

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.219.945 / SP
Número Registro: 2025/0229839-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00311660220138260000 02544846420128260000 10099254320188260011 10116927220208260100
202201380920 2544846420128260000 311660220138260000 91474669820078260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : N D I S S
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
RECORRIDO
: E E DA S
ADVOGADOS
: JONATHAN NASCIMENTO OLIVEIRA - SP368479
DIEGO TELES DA SILVA - SP393629
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50972553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: 6c3854b0-7603-4372-a135-189bde8d0453

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: 6c3854b0-7603-4372-a135-189bde8d0453